Tribunal: CARF
Processo: 17095.720057/2024-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720057/2024-03
ACÓRDÃO
3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENEL GREEN POWER CACHOEIRA DOURADA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2020
PIS-IMPORTAÇÃO. MERCADO DE ENERGIA ELETRICA. CREDITAMENTO
ANTES DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o
direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de
2004, desde que atendidas todas as demais condições legais de
creditamento.
O direito ao desconto do crédito abrange tão somente os montantes
efetivamente pagos, ocorrendo o recolhimento a título de Cofins-
Importação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de autos de infração para exigência
de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS – Importação e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins-Importação relativas aos períodos de apuração de
janeiro/2020 a dezembro/2020, por suposta insuficiência de recolhimento das contribuições em
decorrência de glosa de créditos indevidamente descontados na apuração apropriados sobre (i)
valores efetivamente recolhidos a título de PIS/COFINS-Importação e (ii) despesas aduaneiras
essenciais pagas no exercício de sua atividade.
Quanto ao item (i), a fiscalização afirmou que os créditos decorrentes do custo
incorrido pela Recorrente com o recolhimento do PIS/COFINS-Importação e os valores dos
créditos apurados relativos à compra de energia elétrica no mercado externo aconteceu devido ao
fato da recorrente tomar o respectivo crédito pela contabilização das invoices de importação e o
pagamento do PIS/COFINS-importação ocorrer no momento dos respectivos desembaraços
aduaneiros, ou seja, os créditos só poderiam ser apropriados no mês do efetivo pagamento das
contribuições;
Já em relação ao item (ii), a fiscalização entendeu, restritivamente, que “despesas
com despachante, desembaraço aduaneiro, provisões, encargos, etc., constantes na conta contábil
G515110009 (utilizada para a apuração da base de cálculo dos créditos relativos à importação de
energia elétrica, conforme registros F100 das EFD-Contribuições), não dão direito a crédito.”
Sendo assim, devido às supostas infrações relatadas acima, todos os créditos
disponíveis apurados em 2020 foram descontados no próprio ano de 2020, e, dessa forma, o
crédito apurado/formado no período de 11/2020 que foi utilizado no período de 09/2021 deve ser
glosado por insuficiência de saldo.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 05, através do acórdão
105013.217, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
CRÉDITO. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO EFETIVAMENTE PAGA.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
3
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-cumulativa da Cofins poderão
descontar crédito relativo às importações de bens destinados à revenda
sujeitas ao pagamento da Cofins-Importação, a partir do momento em que
esta for efetivamente paga, observadas as condições e termos legais e
normativos.
CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros. Para fins de apuração de créditos das
contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens,
notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos
em relação aos bens adquiridos para revenda.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo reconhecimento da legitimidade dos créditos apropriados, e, pelo cancelamento da autuação
fiscal.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
4
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
A controvérsia reside quanto ao momento do creditamento da Contribuição para o
Pis-Importação e da Cofins-Importação.
A fiscalização efetuou a glosa de créditos sob o fundamento que a apropriação dos
créditos somente poderá ocorrer a partir do mês do pagamento das contribuições.
Afirma que, apesar de a receita da venda da energia importada e da despesa com o
custo da compra da referida energia terem sido contabilizadas em obediência ao princípio da
competência, os créditos relacionados à importação só se efetivam com o devido recolhimento
das contribuições.
Dessa forma, houve a glosa das diferenças entre o valor do crédito apropriado e o
valor referente ao crédito resultante das quantias efetivamente pagas em DARFs a título de Pis-
Importação e Cofins-Importação no respectivo período.
Por sua vez, alega a recorrente que em observância ao princípio da competência, o
momento do creditamento é aquele em que os custos são contabilizados, mesmo que o
pagamento das contribuições seja efetuado em data posterior.
A contribuinte descreve a sistemática aplicada à importação de energia elétrica,
esclarecendo que em decorrência das especificidades do mercado de energia elétrica, primeiro
ocorre a disponibilização da energia elétrica revendida, no mês seguinte é emitida a fatura pelo
exportador estrangeiro e no mês subsequente é registrada a Declaração de Importação, quando
são pagas as contribuições Pis-Importação e Cofins-Importação.
Acrescenta que esse lapso temporal ocorre em razão das especificidades dos
procedimentos regulatórios os quais está submetida, particularmente a necessidade de obtenção
de autorizações emitidas pela ANEEL através do SISCOMEX, relativamente à cada operação de
importação de energia, sem as quais não pode ser concretizada a operação e emitida a Declaração
de Importação.
A recorrente aduz que, por essa razão o registro contábil das despesas com a
importação da energia elétrica ocorre no momento da entrada de fato em território nacional,
ocorrendo simultaneamente ao registro da receita relacionada à venda da energia no Mercado de
Curto Prazo, oferecendo-se à tributação para o PIS e COFINS as referidas receitas, em atenção ao
princípio da competência.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
5
No mesmo momento, registra contabilmente os custos incidentes na importação da
energia elétrica para revenda no mercado interno, inclusive as despesas vinculadas às
contribuições Pis-Importação e Cofins-Importação (informados na EFD-Contribuições – registros
F100).
Considerando que ainda não possui todas as informações precisas quanto à
dimensão do custo, a contribuinte provisiona os custos de aquisição no mercado externo com
base nas invoices recebidas e procede nos meses subsequentes aos ajustes das despesas
contabilizadas a partir do reconhecimento dos custos efetivos de aquisição da energia, conforme
os valores das Declarações de Importação.
A recorrente defende ser legítimo o procedimento de apropriação dos créditos de
Pis-Importação e Cofins-Importação de maneira imediata, em virtude do dever de observar o
princípio da competência e da necessidade de haver sincronia entre débitos e créditos das
contribuições.
A contribuinte afirma que a legislação exige apenas que seja realizado o
recolhimento dos valores a título de pagamento de Contribuição para o PIS-Importação e de
COFINS-Importação e o desconto de crédito decorre da sistemática da não cumulatividade para a
qual é indiferente o momento em que ocorra o pagamento.
Pois bem.
Com efeito, não há dúvida no presente caso que o contribuinte procedeu com o
pagamento do PIS e da COFINS-Importação. Como visto, a questão recai sobre o momento que o
contribuinte tomou esse crédito.
A fiscalização e a DRJ fazem uma relação entre o fato gerador do PIS e da COFINS-
Importação em relação à tomada do crédito, indicando que somente pode ser tomado o crédito
na data do fato gerador das contribuições e após o efetivo pagamento das contribuições (data do
registro da DI na forma do art. 4o da Lei 10.865/2004).
Neste aspecto, de fato, a legislação do PIS e da COFINS importação não traz o
momento da tomada de crédito, exigindo, todavia, que para a tomada de crédito os valores
tenham sido objeto de pagamento. Ou seja, exige-se que as contribuições tenham sido pagas
conforme expressa previsão contida no §1o do art. 15, da Lei no 10.865/2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3,
poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das
contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Vide Lei Complementar no
214, de 2025)
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
6
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-
se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens
e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei. (grifos nossos)

Essa ausência de momento específico para a tomada do crédito foi inclusive
reconhecida pela Solução de Consulta COSIT n.o 489/2017, que expressamente reconheceu que “o
efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento posterior ao do registro
da respectiva Declaração de Importação, enseja o direito ao desconto de crédito previsto no art.
15 da Lei no 10.865, de 2004, desde que atendidas todas as demais condições legais de
creditamento” (grifei).
Vejamos os termos desta Solução de Consulta nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS EMENTA: COFINS-IMPORTAÇÃO. RECOLHIMENTO APÓS O
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
A pessoa jurídica sujeita à apuração não cumulativa da Cofins pode
descontar crédito, para fins de determinação dessa contribuição, com base
no disposto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, em relação ao
recolhimento da Cofins-Importação, posteriormente apurada e constituída
por lançamento lavrado em auto de infração.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o
direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de
2004, desde que atendidas todas as demais condições legais de
creditamento.
O direito ao desconto do crédito abrange tão somente os montantes
efetivamente pagos, ocorrendo o recolhimento a título de Cofins–
Importação, independentemente do momento em que ocorra o
pagamento, seja em posterior lançamento de ofício ou, posteriormente, de
forma parcelada.
O valor do crédito em questão será obtido de acordo com o disposto no §
3o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, aplicando-se a alíquota prevista no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor que serviu de base
de cálculo da contribuição, acrescido do valor do IPI vinculado à
importação, quando integrante do custo de aquisição.
Sendo assim, no caso de lançamento de ofício, deve ser excluído do cálculo
do crédito a ser descontado do valor apurado da Cofins a parcela do
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
7
crédito tributário constituído referente a eventuais multas aplicadas e aos
juros de mora, já que esses não serviram de base de cálculo da
contribuição.
Vinculada parcialmente à Solução de Divergência Cosit no 21, de 08 de
agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 13 de
setembro de 2017.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), art. 111; e Lei no
10.865, de 2004, arts. 1o, 3o, 4o, 5o, 7o, 13 e 15; IN SRF no 680, de 2006,
art.11.

Esta solução de consulta faz referência à Solução de Divergência COSIT n.o 21/2017
que tratou com clareza quanto a ausência de restrição legal ao momento de tomada de crédito
das contribuições na importação, desde que tenha sido objeto de pagamento:
Fundamentos
(...)
14. Em regra, o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e
da Cofins-Importação ocorre por ocasião do registro da declaração de
importação. Nesse sentido dispõe o artigo 11 da Instrução Normativa SRF
no 680, de 2 de outubro de 2006, quanto ao pagamento dos tributos
devidos em operações de importação que “será efetuado no ato do
registro da respectiva declaração de importação (DI) ou da sua retificação,
se efetuada no curso do despacho aduaneiro”.
15. Contudo, o termo “contribuições efetivamente pagas na importação de
bens e serviços” (condição para o desconto do crédito previsto no art. 15, §
1o, da Lei no 10.865, de 2004), não exclui os pagamentos realizados em
momento subsequente ao do registro da declaração de importação. O que
se exige é que ocorra o recolhimento dos valores aos cofres da União a
título de pagamento de “Contribuição para o PIS/PasepImportação e de
Cofins-Importação”. Explica-se.
16. A expressão “na importação” disposta no § 1o do art. 15 da Lei no
10.865, de 2004, deve ser lida enquanto causa, como referência aos
pagamentos que ocorram em razão da operação de importação, e não
enquanto imposição de um momento exato ao pagamento (momento do
registro da DI).
16.1. As importâncias efetivamente pagas na importação de bens e
serviços abrangem os montantes recolhidos a título de PIS/Pasep-
Importação e de Cofins-Importação, independentemente do momento em
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
8
que ocorra o pagamento, seja no registro da DI ou em posterior
lançamento de ofício.
17. Não se aplica ao caso o disposto no art. 111 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). A interpretação literal
não se presta a diminuir o sentido exposto pela norma, ou a impor
condicionantes que nela não estejam escritas. Logo, não se aplica neste
caso a leitura de que o termo efetivamente pagas “na importação” estaria
a exigir o pagamento por ocasião do registro da DI.
17.1. É certo que, no contexto da importação – diferentemente do que
ocorre com o creditamento previsto no art. 2o das Leis nos 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003 –, o fornecedor (estrangeiro) de bens ou serviços
não está sujeito ao pagamento das contribuições e, por essa razão, seria
incoerente adjudicar DF CARF MF Fl. 102 Documento nato-digital Fl. 6 do
Acórdão n.o 3402-009.499 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904434/2019-89 créditos ao importador, sem que ele
(importador) tenha efetivado o recolhimento das contribuições incidentes
na importação.
17.2. Todavia, efetivado o recolhimento pelo importador a título de
PIS/Pasep-Importação e de Cofins-Importação, a não adjudicação do
crédito correspondente à importação – por haver, e. g., atraso no
recolhimento – resulta em cumulatividade de incidências tributárias, o que
se pretende evitar por meio do disposto no art. 15 da Lei no 10.865, de
2004.
17.3. Assim, o termo “na importação”, previsto no art. 15, § 1o, da Lei no
10.865, de 2004, não deve ser entendido necessariamente como
determinante do momento relativo ao pagamento (registro da declaração
de importação), mas como uma condicionante de causa.
18. A previsão de desconto de crédito decorre da sistemática da não
cumulatividade para a qual é indiferente o momento em que ocorra o
pagamento (em razão da importação). Logo, aplica-se o disposto no §1o do
art. 15 ainda que o pagamento ocorra posteriormente ao registro da DI.
18.1. É importante destacar que o creditamento deve se restringir aos
valores efetivamente pagos a título dos tributos indicados no art. 15 e que
devem ser observados os demais limites disposto na Lei no 10.865, de
2004.
19. Por outro lado, o direito de desconto a crédito pode gerar um
excedente com direito a ressarcimento de eventual diferença de saldo
credor. Referido saldo é passível de ressarcimento ou de compensação
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
9
com outros tributos, nas hipóteses em que a legislação das mencionadas
contribuições permite essa utilização (exemplo, art. 16 da Lei no 11.116, de
18 de maio de 2005), observada a legislação específica aplicável à matéria.
(...)
20. Assim, cumpre esclarecer que o §1o do art. 15 da Lei no 10.865, de
2004, é aplicável às importâncias pagas em razão da importação de bens e
serviços, ainda que o pagamento ocorra posteriormente ao momento do
registro da declaração de importação.
21. O efetivo pagamento do PIS/Pasep-Importação ou da CofinsImportação
devidos em decorrência da operação de importação praticada é condição
para que se possa descontar o crédito para fins de determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, e não há na lei
condicionante quanto ao momento em que deve ocorrer esse pagamento.
22. Satisfeita a condição do ‘efetivo pagamento’ (a título de PIS/Pasep-
Importação ou Cofins-Importação), o crédito em tela, ressalvadas as
exceções previstas em lei, será calculado mediante a aplicação da alíquota
de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) sobre a base de cálculo da
Cofins-Importação, ou de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos
por cento) sobre a base de cálculo do PIS/Pasep-Importação na forma
definida pelo art. 7o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acrescida do
valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de
aquisição, conforme expressa previsão legal constante do § 3o do art. 15
dessa Lei (art. 15, § 3o, da Lei no 10.865, de 2004).
23. Cumpre ressaltar, contudo, que no caso de lançamento de ofício ou,
ainda, no caso do pagamento extemporâneo dos tributos devidos, para o
cálculo do crédito a que se refere o art. 15 da Lei no 10.8965, de 2004, a ser
descontado do valor apurado de PIS/Pasep e de Cofins, no regime da não
cumulatividade, exclui-se a parcela do crédito constituído referente a
eventuais multas aplicadas e aos juros de mora, já que esses valores não
compõem base das contribuições incidentes na importação, como previsto
no art. 15, § 3o, da Lei no 10.865, de 2004.
Conclusão
24. Com base no exposto, conclui-se que recolhimentos de PIS/Pasep-
Importação e de Cofins-Importação, mesmo quando realizados em
momento posterior ao do registro da declaração de importação, estão
abrangidos pela expressão contribuições efetivamente pagas na
importação de bens e serviços e conferem à pessoa jurídica sujeita à
apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins o direito ao desconto
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
10
dos créditos relativo a esses pagamentos, observados os limites dos valores
efetivamente recolhidos a título dessas contribuições.

Nos casos de lançamento de ofício ou, ainda, no caso do pagamento
extemporâneo dos tributos devidos, para o cálculo do crédito a que se
refere o art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, deve ser excluída a parcela do
crédito constituído referente a eventuais multas aplicadas e aos juros de
mora, pois não contemplados pelo art. 15, §3o, da mesma lei. Para o
aproveitamento do direito ao desconto do crédito devem ser observadas
todas as demais condições previstas na legislação tributária.”
No presente caso, o contribuinte apropriou-se do respectivo crédito em momento
anterior ao registro da Declaração de Importação, ou seja, antes do efetivo pagamento das
contribuições.
Neste ponto, alega a recorrente que em observância ao princípio da competência, o
momento do creditamento é aquele em que os custos são contabilizados, mesmo que o
pagamento das contribuições seja efetuado em data posterior.
Segundo a recorrente, tudo se deve à sistemática aplicada à importação de energia
elétrica, primeiro porque ocorreria a disponibilização da energia elétrica revendida, no mês
seguinte é emitida a fatura pelo exportador estrangeiro e no mês subsequente é registrada a
Declaração de Importação, e só neste momento, são pagas as contribuições Pis-Importação e
Cofins-Importação.
A recorrente defende ser legítimo o procedimento de apropriação dos créditos de
Pis-Importação e Cofins-Importação de maneira imediata, em virtude do dever de observar o
princípio da competência e da necessidade de haver sincronia entre débitos e créditos das
contribuições.
No que pese às especificidades do mercado de energia elétrica, entendo que não há
como afastar a regra que impõe à pessoa jurídica sujeita à apuração não cumulativa da Cofins
pode descontar crédito, para fins de determinação dessa contribuição, com base no disposto no
art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, em relação ao recolhimento da Cofins-Importação, a exigência
do efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento posterior ao do
registro da respectiva Declaração de Importação, para dar direito ao desconto de crédito das
contribuições.
Não há outra lição a extrair do art. 15 da Lei 10.865/2004, ao assim prever:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
11
relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que
trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios,
máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na
atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-
se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens
e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei. (destacou-se)

Não há como afastar a exigência legal para utilização dos créditos de PIS e Cofins
que incidiram sobre importações, qual seja- o efetivo pagamento das referidas contribuições,
quando da importação de bens e serviços.

Sendo assim, o crédito somente poderia ser apropriado da partir do pagamento das
contribuições devidas na importação, desde que, atendidos os demais requisitos legais.

Ante o exposto, nego provimento ao tópico recursal.

1.2- Das Despesas Aduaneiras
Por ausência de previsão legal autorizadora para tomada de crédito das
contribuições, também foram glosados pela fiscalização, os valores constantes na conta contábil
G515110009, utilizada para a apuração da base de cálculo dos créditos relativos à importação de
energia elétrica, conforme registros F100 das EFD-Contribuições, as quais dizem respeito às
aquisições de bens e serviços, tais como: taxas de importação, gastos com despachantes; despesas
com transporte/transmissão da energia elétrica.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720057/2024-03
12
A recorrente defende ser legítima a apropriação dos créditos das contribuições
considerando que os referidos gastos representam custo inerente à sua atividade realizada,
particularmente à importação da energia elétrica.
Aqui ratifico o julgador de piso para reafirmar que, por ausência de permissivo legal,
não há direito ao creditamento a título de insumos na atividade de revenda de bem importado.
Pois, primeiro, na atividade comercial de revenda de bens, a permissão existente é
aquela da possibilidade de descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para
revenda, prevista no art. 3o, inciso I da Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e, segundo,
no que se refere ao conceito de insumos, exige-se que a prestação de bens e serviços sejam
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e que sejam essenciais e relevantes para a
atividade produtiva da recorrente ou produtos destinados à venda, nos termos do disposto no art.
3o, inciso II e parágrafo 3o da Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Registra-se ainda, que no que se refere à possibilidade de creditamento nas
operações de importação submete-se às contribuições efetivamente pagas na importação de bens
e serviços nos termos das previsões contidas no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Sendo assim, considerando a atividade da recorrente, acompanho o julgador de
piso para reafirmar que não há que se falar em creditamento de despesas na modalidade de
insumos na importação e revenda de energia elétrica.
Por todo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1103
DF CARF MF
Original